Tribunal: TJDFT
Processo: 0741718-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741718-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730691-49.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD. Elucida ter ajuizado Cumprimento de Sentença de valor milionários e que, localizados valores após pesquisa no SISBAJUD, o Juízo acolheu a impugnação à penhora realizada e autorizou a liberação desses valores. Destaca o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de verba salarial. Ressalta a necessidade de satisfação do crédito executado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão e manutenção da penhora. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76737099. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 248852311 dos autos originários: Cuida-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 10,908.06 (ID 248638160), na qual a parte executada alega tratar-se de verba de natureza salarial, além de sustentar situação de vulnerabilidade, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (ID 248500957). Requer a desconstituição da penhora. É o relatório. Decido. No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que o valor bloqueado é oriundo de salário do executado, conforme se extrai do contracheque e extratos juntados no ID 248510645 - 248510662. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ademais, a situação de vulnerabilidade resta claramente demonstrada, uma vez que a conta bancária encontra-se zerada e a parte executada é portadora de glaucoma, ceratocone e olho seco, condições que resultaram em cegueira monocular e ceratite de origem ocupacional (ID 248510657). Nessas circunstâncias, a manutenção da constrição implicaria violação à dignidade da pessoa humana, ao privar a devedora do mínimo existencial. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade de salários para autorizar a penhora parcial, tal entendimento não se aplica ao presente caso, diante do evidente comprometimento da subsistência da executada. Diante disso, desconstituo a penhora incidente sobre o salário da parte executada, inaudita altera pars. Determino o imediato encerramento da teimosinha de ID 248638160, a desconstituição da penhora e a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD de R$ 10.908,06 (ID 248638160), em favor da parte executada SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO, independente de preclusão, diante da situação de vulnerabilidade demonstrada. Procedam-se às pesquisas de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Cumpra-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Estabelece, também, que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I - Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1863989, 07140845620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810687, 07285465220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que, diferente do alegado pela parte agravante, o agravado possui renda líquida de R$ 10.487,72 (dez mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), valor pouco inferior ao penhorado, sendo assim, incabível a manutenção integral da penhora. Entretanto, considero que a manutenção de 30% (trinta por cento) do valor penhorado é cabível, pois resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência, e garante a satisfação de parte da dívida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 17:05:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador